Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702544-72.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANAILTON PEREIRA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra ANAILTON PEREIRA SANTOS JUNIOR. Sobreveio petição do apelante pela desistência do recurso, oportunidade em que requereu o recolhimento do mandado de busca e apreensão, caso tenha sido distribuído, além da expedição de ofício ao DETRAN/DF para que seja procedida a baixa no impedimento judicial, referente à presente demanda, caso tenha sido determinada (ID 69005616). É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 18:56:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador